Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-39.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701318-39.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JEDILSON CAVALCANTI DE AMORIM EMBARGADO: ELIAS TAVARES DA SILVA DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos à decisão por meio da qual não conheci do agravo de instrumento contra sentença que extinguiu o processo de liquidação de sentença, sem exame do mérito, por ausência de interesse processual. O embargante alega, em síntese, que houve omissão quanto ao fato de que a decisão agravada é, na verdade, uma decisão na 1a fase da Ação de Exigir Contas, de natureza interlocutória, que desafia agravo de instrumento (CPC/2015 1.015 parágrafo único e Enunciado 145 da II Jornada de Direito Processual Civil: “O recurso cabível contra a decisão que julga a liquidação de sentença é o Agravo de Instrumento”) e, havendo dúvida objetiva, admite-se a fungibilidade recursal. Sem razão. Não vislumbro a omissão apontada, pois, conforme constou da decisão embargada, cabe apelação da sentença que extingue a liquidação de sentença, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual (CPC/2015 1.009). O que o embargante pretende é rediscutir os fundamentos da decisão embargada, o que não é permitido nesta estreita via recursal. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator